Tribunal: TJPA
Processo: 0010440-19.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010440-19.2014.8.14.0028

APELANTE: TEREZINHA DO SOCORRO GONCALVES DIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON. CÂNCER NO INTESTINO. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O RESULTADO MORTE DO OFENDIDO. ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO E NA CASA PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Terezinha do Socorro Gonçalves Dias contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em decorrência da morte de seu filho, Kleverson Adriano Dias Cardoso, enquanto estava sob custódia do Estado do Pará. A apelante sustenta que houve omissão estatal quanto ao tratamento adequado de câncer que acometia o detento, pleiteando a responsabilidade civil objetiva do Estado e a consequente reparação moral. O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão estatal no fornecimento de tratamento médico adequado ao detento;

(ii) analisar se há nexo de causalidade entre eventual omissão do Estado e a morte do detento, configurando a responsabilidade civil objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal, sem necessidade de se demonstrar culpa ou dolo.

4. A teoria do risco administrativo estabelece que o Estado é responsável por falhas na proteção e integridade de detentos, exceto em casos em que a morte decorre de condição natural e inevitável, independentemente de atos ou omissões da administração pública.

5. No caso concreto, embora o detento tenha sido diagnosticado com câncer de cólon e recebido tratamento hospitalar no Hospital Ophir Loyola, não ficou comprovada omissão estatal relevante ou falta de atendimento médico adequado que tenha contribuído para o óbito. O falecimento decorreu de falência múltipla de órgãos em razão da gravidade natural da doença.

6. A jurisprudência reiterada dos tribunais estabelece que, na ausência de prova de omissão específica ou falha na prestação do atendimento médico, não se configura a responsabilidade civil objetiva do Estado (AgRg no REsp nº 1305259/SC e TJ-SP, AC nº 1002977-84.2013.8.26.0068).

7. Constatado que o detento recebeu assistência médica e foi encaminhado para tratamento hospitalar, inexiste o nexo causal necessário entre a atuação estatal e o óbito, afastando a responsabilidade civil do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado pelo falecimento de detentos exige a comprovação de nexo de causalidade entre eventual omissão estatal e o dano sofrido.

2. A prestação de atendimento médico regular e a inexistência de prova de omissão específica afastam a responsabilidade civil do Estado em caso de morte decorrente de doença grave e natural.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11/2024 a 11/11/2024.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Terezinha do Socorro Gonçalves Dias em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais frente o falecimento por câncer do seu filho Kleverson Adriano Dias Cardoso, que estava sob custódia do Estado.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovada a existência de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano suportado pelo ofendido, pois não foi afirmado que a negligência do fornecimento do tratamento da doença terminal teria causado a morte do detento.

Irresignada, a apelante interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Estado diante da conduta omissiva em não garantir o tratamento de saúde adequado ao detento e pela aplicação de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente ao falecimento do detento.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o detento Kleverson Adriano Dias Cardoso estava no Presídio Estadual Metropolitano I – PEM I quando foi diagnosticado em JANEIRO/2011 com neoplasia maligna de cólon – CID 18 através de tomografia de pelve e confirmado por exame histopatológico. Assim, realizava saídas para o Hospital Ophir Loyola, permanecendo no setor de triagem e sendo medicado, o qual retornava à casa penal com a prescrição de analgésico para dores intensas e agudas – Relatório de Enfermagem da SUSIPE (ID 10337260) e Evolução da Equipe de Saúde da SUSIPE (ID 10337261).

Mesmo com inúmeros pedidos do advogado no processo criminal nº 0007426-55.2010.8.14.0028, como ofício ao diretor do PEM I,
habeas corpus
face o estado de saúde do detento, providências à Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, dois
habeas corpus
de concessão de benefício da prisão domiciliar e ofício à SUSIPE, o judiciário e a unidade prisional negaram os citados pedidos, onde continuaram não concedendo o devido tratamento ao ofendido. Dessa forma, de acordo com a Certidão de Óbito o detento falecera por
“falência de órgãos e sistemas, câncer disseminado”
(ID 10337249 – fl. 02).

O detento falecera por disfunção múltipla de órgãos e sistemas, demonstrando que estava acometido de alguma doença grave, a qual a neoplasia maligna do cólon, também conhecida como câncer do cólon e reto ou colorretal, sendo um tumor que afeta o intestino grosso e o reto. É uma doença que pode ser prevenida, pois se origina principalmente com pequenas lesões chamadas pólipos adenomatosos.

É importante atentar que o detento estava em fase avançada do câncer de cólon
, inclusive com muitas dores abdominais, evoluindo com saída de secreção purulenta em região umbilical e que apesar de todos os esforços da casa penal e de suas saídas para tratamento específico no Hospital Ophir Loyola, o detento falecera no setor de enfermagem do PEM I. Em tais situações, o detento fora assistido pela assistência médica e encaminhado ao hospital público,
porém veio a óbito devido a própria condição da doença a que estava acometido.

Na esteira do entendimento consolidado, a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é objetiva em face dos riscos inerentes ao meio em que eles estão inseridos por uma conduta do próprio Estado, conforme disposto no Agravo Regimental no REsp nº 1305259/SC do Ministro Mauro Campbell. Assim, o ente estatal se responsabiliza somente por falhas de proteção, segurança e integridade dos seus detentos, onde em situações que fogem da sua seara, não há como ser responsabilizado civilmente.

No caso em questão, se o Estado do Pará tivesse sido omisso frente ao tratamento ou não tivesse prestado nenhum tipo de atendimento, haveria a responsabilidade civil objetiva por conduta omissiva, mas não fora comprovado através dos autos, inclusive houve juntada de Relatórios do detento e da Evolução do seu quadro pela SUSIPE, afirmando suas saídas para tratamento no Hospital Ophir Loyola e com prescrição de analgésico Dimorf para dores intensas e agudas do detento.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE DE DETENTO POR COMPLICAÇÕES DE CÂNCER DE CÓLON - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ÓBITO E A CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO CARCERÁRIA. Na esteira do entendimento consolidado pelo direito pretoriano, "a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é objetiva em face dos riscos inerentes ao meio em que eles estão inseridos por uma conduta do próprio Estado"
(AgRg no REsp n. 1305259/SC, Min. Mauro Campbell Marques, j. 2.4.2013). Isso, contudo, não tem o condão de eximir o lesado da devida comprovação do nexo de causalidade entre a omissão (específica) do Estado e o evento lesivo, no caso, o resultado morte do detento, sob pena de adentrar-se no campo da responsabilidade civil integral.

(TJ-SC - AC: 20120487072 SC 2012.048707-2 (Acórdão), Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 23/09/2013, Terceira Câmara de Direito Público Julgado). (GRIFO).

Responsabilidade civil – Indenização por danos morais e materiais – Detento cuja causa da morte foi choque séptico e pneumonia bilateral –
Alegação de contração da doença no ambiente prisional – Falha na garantia da integridade física do encarcerado – Omissão específica, que atrai a responsabilização objetiva do Estado – Indivíduo que estava sob custódia estatal, nos termos do art. 5ª, XLIX, da Constituição Federal –
Nexo causal que, contudo, não se verifica – Falecido foi diagnosticado com ependimoma em raízes sacrais (câncer na medula), com debilitação progressiva – Enfermidade de causa natural, não relacionada com o cárcere – Atendimento médico prestado adequadamente durante o encarceramento e evolução da doença. Recurso desprovido.

(TJ-SP 10029778420138260068 SP 1002977-84.2013.8.26.0068, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 29/06/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2018). (GRIFO).

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Morte de detento acometido de câncer – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência de elementos a indicar omissão do Poder Público na atuação protetiva – Detento que recebeu assistência médica e foi encaminhado a hospital público, porém veio à óbito devido à própria condição da doença a que estava acometido –

Nexo de causalidade não evidenciado – Precedentes – Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10016363320228260286 SP 1001636-33.2022.8.26.0286, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 04/10/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2022). (GRIFO).

Dessa forma, não houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do Estado do Pará e o resultado morte do detento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2024